Tribunal: TJBA
Processo: 8006161-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006161-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DE GOIS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto no bojo de ação civil pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, na qual figura como agravada MARIA RODRIGUES DE GOIS. O embargante alegou a existência de omissões e contradições quanto à legitimidade ativa da parte, termo inicial dos juros moratórios, incidência dos juros remuneratórios, critérios de atualização monetária, reconhecimento da prescrição com base no Tema 1.033/STJ e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa expressamente todas as alegações deduzidas no agravo de instrumento, enfrentando de forma clara e fundamentada os temas da legitimidade ativa, prescrição, juros e honorários.

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tratando-se de tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A rejeição dos embargos é medida imposta quando não configurado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Alegações de inconformismo com o resultado do julgamento não autorizam o manejo de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8006161-98.2025.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como embargada,
MARIA RODRIGUES DE GOIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)